Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA INDEVIDA. CULPA CONFIGURADA. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora/recorrida o valor de R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: possibilidade de afastar a presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, e a responsabilidade civil está atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. De acordo com o Anexo I do CTB, ultrapassagem é o “movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem”.
7. No caso, o contexto probatório atesta que o réu executou manobra de deslocamento lateral de seu veículo por meio de uma tentativa de ultrapassagem imprudente, ocasião em que interceptou a trajetória do veículo da autora/recorrida ao retornar à faixa de origem. Revela-se que o réu/recorrente não observou as condições e o tráfego da via, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97).
8. Comprovado que o réu interceptou o veículo da autora por meio de uma tentativa de ultrapassagem imprudente, resultando no acidente automobilístico descrito, ele deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes (Acórdão 798512, 20120310178720APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2014, publicado no DJe: 01/07/2014).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 798512, 20120310178720APC, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 18/06/2014.